Tribunal: TJPA
Processo: 0803860-64.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803860-64.2018.8.14.0006

APELANTE: REGINALDO SIMOES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NA ESPÉCIE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REGINALDO SIMÕES DE OLIVEIRA FILHO
em face da sentença de Id.
6773459 que julgou procedente os pedidos da parte autora,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, nos autos da ação de busca e apreensão.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito da demanda
(art, 487, I, do CPC)
,
para tornar subsistente a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da inicial, em mãos da autora, proprietária fiduciária, valendo esta decisão como título hábil para a transferência do bem, nos termos do
Decreto-Lei 911/69
.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora arbitro, equitativamente, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
devendo ser intimado para realizar o recolhimento das custas, em havendo, no prazo de quinze dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

Alega o recorrente que houve a adimplemento substancial do contrato objeto da ação, já que pagou 35 parcelas do consórcio, de um total de 43, isto é, efetuou o pagamento de

82,43% do consórcio, motivo pelo qual deveria ter sido extinto o feito, por falta de interesse processual.

Sustenta, ainda, que não houve notificação válida, motivo pelo qual não houve constituição em mora e não poderia ter ocorrido a busca e apreensão do veículo objeto da presente demanda.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. Num. 6773464.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar suposta não configuração da mora e a aplicabilidade, ou não, da teoria do adimplemento substancial ao presente caso.

Pois bem. Por se tratar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária por cédula de crédito bancário, o pressuposto da constituição da mora é assim determinado pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69:

"Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor."

Assim, nos contratos bancários com cláusula de alienação fiduciária, a mora por inadimplemento opera-se "ex re", ou seja, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor.

Ocorrendo a mora, cabe ao credor, à sua escolha, expedir notificação por Cartório de Títulos e Documentos ou por carta com aviso de recebimento, tão-somente, para constituir o elemento comprobatório que viabilizará a propositura da ação de busca e apreensão.

A notificação extrajudicial, de acordo com precedentes do STJ, apresenta características de validade:

a) ainda que dela não conste a indicação do valor do débito (Súmula nº 245/STJ: "A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito");

b) quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos da mesma comarca do domicílio do devedor ou de comarca diversa (REsp nº 1.184.570/MG, DJe 15/5/2012, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos);

c) recebida no endereço do domicílio do devedor por via postal e com aviso de recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/3/2011).

No caso dos autos, a notificação extrajudicial da qual consta o valor inadimplido que ensejou a busca e apreensão foi encaminhada por correio postal ao endereço elencado no contrato celebrado entre as partes (Id.
6773428 - Pág. 2).

Ainda de se notar que a ausência de quitação de quaisquer das parcelas determina o vencimento antecipado da totalidade da dívida, cuja purga demanda o pagamento da integralidade do débito, legalmente incabível falar-se em depósito do valor de uma única parcela nos autos para suspender eventual cobrança, inaplicável à espécie a teoria do adimplemento substancial.

Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a purga da mora ocorre com o pagamento da integralidade do débito, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, com todos os encargos previstos no contrato.

Neste cenário, não se admite a aplicação da teoria do adimplemento substancial, tendo em vista o comando legal do Código de Processo Civil de obediência aos precedentes exarados pelos tribunais superiores e pelos julgamentos de demandas repetitivas, já pacificado o entendimento de que é inaplicável a referida teoria aos contratos pactuados sob a égide do Decreto-Lei n°. 911/69.

No mesmo sentido é o entendimento firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1851274/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019).

Neste sentido, incabível a aplicação da teoria da aparência para se afastar a configuração da mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos moldes da fundamentação.

Em face da sucumbência recursal, majoro para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários sucumbenciais (art.85,§ 11º, doCPC).

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/08/2024